Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717761-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA, ILTOMAR HELENO AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Alegada Confusão Processual – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a retomada de constrição patrimonial dos agravantes, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, o Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios originalmente distribuído pelo causídico da parte vencedora foi suspenso por ordem da Segunda Câmara Cível. O presente Cumprimento de Sentença também abrange verbas do mesmo processo, agora em sede de majoração, de modo que estas também se encontram abrangidas pela ordem deferida na Ação Rescisória interposta pelos agravantes. Além disso, a parte alega confusão processual, supostamente porque as verbas já estão incluídas no cálculo originário. Sendo o risco de constrição patrimonial neste momento processual ser maior que o risco de não prosseguimento do feito, é devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator